Tribunal: TJPA
Processo: 0807206-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807206-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALOISIO RIBEIRO BRAGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA EMBASADORA DA IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS CONTRITOS. TUTELA DEFERIDA COM BASE NAS AFIRMAÇÕES CONSTANTES DA INICIAL E DESPROVIDA DE PROVAS NA OCASIÃO DE SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A SER DECLARADO, NO CASO, CONSIDERANDO-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO APONTADA PELO REPRESENTANTE DO “PARQUET” FOI CARREADA AOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO DO RECORRIDO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PESQUISA DE MERCADO PARA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS NA FORMA DA LEI DE LICITAÇÕES. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRECEDENTES DO STJ E TCU. CONDUTA CAPITULADA NO ARTIGO 10, VIII, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DA NULIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR TEREM RECAÍDO EM CONTA POUPANÇA.

1.1. No que diz respeito à nulidade de bloqueio dos ativos financeiros do agravante, cumpre ressaltar que não há prova de que as contas bancárias são destinadas a manutenção de poupança a atrair a regra do artigo 833, X do CPC. Assim, não tendo ele se desincumbido do ônus probatório, descabe falar em nulidade do bloqueio com base no fundamento mencionado.

1.2. Na hipótese dos autos, ademais, extrai-se do comprovante de penhora, que o agravante teve o montante de R$78.870,49 (setenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) constritos. Contudo, não há prova de que os valores depositados nas instituições financeiras com saldo positivo são oriundos de depósitos em conta poupança a atrair a regra processual.

2. DO EXCESSO DE PENHORA.

2.1.
No que diz respeito à alegação de suficiência de patrimônio bloqueado para satisfação do prejuízo apontado em razão da constrição de imóveis que superam o valor reclamado, não há como acolher o fundamento. Isso porque, o bem imóvel objeto da penhora deve ser avaliado para se indicar um valor, de modo que não há falar, neste momento, que o patrimônio constrito alcança a totalidade do prejuízo apontado. Sobremais, não é de se olvidar que a legislação processual prevê a prioridade dos ativos financeiros para fins de penhora, na forma do artigo 835, I, do CPC.

2.2. Não é de se olvidar que o valor constrito nas contas do agravante não satisfaz o valor indicado na peça vestibular como ensejador de prejuízo ao Erário decorrente de sua conduta. Isso porque o total apontado pelo representante do “Parquet” corresponde a R$1.455.250,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), enquanto o o importe bloqueado perfaz a quantia de R$78.870,49 (setenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), de modo que não há falar em excesso de penhora.

3. DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

3.1. No que concerne ao fundamento relativo à nulidade da decisão por ausência de fundamentação, razão não assiste ao agravante. Analisando a tutela de evidência concedida, observa-se que o

juízo de origem concluiu pela relevância dos fatos e fundamentos deduzidos pelo Ministério Público para o seu deferimento. Desse modo, não há falar em ausência de fundamento quando a decisão judicial, apesar de concisa, apresenta razões para que se destina.

4. DOS INDÍCIOS DE IMPROBIDADE.

4.1 No que tange à existência de indícios de ato de improbidade apurado na ação originária, revela-se incontroverso que o agravante, na qualidade de Secretário Municipal de Finanças do Município de Cumaru do Norte, solicitou a contratação direta da pessoa jurídica Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda – ME, ensejando o processo licitatório nº 002/2013, que importou em dispêndio para o Erário municipal no importe de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

4.2. Extrai-se, ainda, que o recorrente procedeu a dotação orçamentária de dois processos administrativos de inexigibilidade de licitação, sendo que o de nº 003/2013 ensejou a contratação da empresa R.A. MASTOLOGIA LTDA para realização de serviços de serviços de consultas em ginecologia, obstetrícia e mastologia e ultrassonografias nas especialidades mencionadas, no valor global de R$ 615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses. Já o segundo processo administrativo, de nº 001/2013, que ensejou a inexigibilidade de licitação ordenado pelo agravante, houve a contratação do médico Edmar dos Reis para a Direção Clínica no Hospital João Vieira, valor global de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), pelo período de 12 (doze) meses.

4.3 Vale ressaltar que em todos os procedimentos, seja solicitado pelo agravante ou que ele tenha procedido a dotação orçamentária, não houve pesquisa prévia de mercado para justificativa dos preços neles apresentados pelos contratados diretamente, infringindo-se, com isso, o artigo 26, III, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Tem-se que em se tratando de dispensa indevida de licitação, o prejuízo em desfavor da Administração Pública é presumível, visto que essa situação impede a contratação da melhor proposta.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALOISIO RIBEIRO BRAGA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0801963-44.2019.8.14.0045, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens.

Em suas razões constante no id. 3349328, págs. 01/46, historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada contra si e mais 12 (doze) demandados.

Diz que o recorrido, por intermédio do Inquérito Civil nº 002692-070/2018, constatou diversas irregularidades respeitantes a contratações realizadas por dispensa de licitação, dado que não foram precedidas de justificativa.

Frisa que a apuração apontou violação a princípios da Administração Pública, enriquecimento ilícito e dano ao erário no importe de R$1.019.814,50 (um milhão, dezenove mil e oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Menciona que o representante do Ministério Público discorreu sobre a inexigibilidade da licitação descrita na peça vestibular que ensejou o contrato nº 021/2013 com a empresa R. A. MASTOLOGIA LTDA. e Rodrigo Arantes de Assis, no valor global estimado de R$ 615.250,00 (seiscentos e quinze mil, duzentos e cinquenta reais), suscitando que foi realizada em tempo recorde e sem atender aos ditames legais.

Afirma que o representante do “Parquet” fala a respeito da inexigibilidade da licitação nº 001/2013, que ensejou o contrato nº 020/2013 com o médico Edimar dos Reis, no valor global de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), foi realizada sem justificativa plausível e sem pesquisa de mercado.

Esclarece que a inexigibilidade de licitação nº 002/2013, que ensejou a contratação da pessoa jurídica Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda–ME, de propriedade de Raimundo Edson de Amorim Santos, no valor global de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), foi realizada em tempo recorde e sem ampla competitividade, visto se tratar de serviço comum.

Assevera o agravante que, diante do apurado, o agravado ajuizou a ação originária requerendo a indisponibilidade de seus bens e de todos os demandados até o importe de R$ 1.019.814,50 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Alude o recorrente que o recorrido, ao propor a ação, não acostou a documentação via PJe, visto que, pela quantidade de volumes, seria inviável a digitalização, pelo que o representante do “Parquet” requereu o encaminhamento físico das provas à vara do feito em momento posterior e na forma do artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.419/2006 e no artigo 14, § 4º, da Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz o recorrente que o juízo de piso concedeu a medida liminar de indisponibilidade de bens via RENAJUD, Registro de Imóveis e bloqueio de contas, todavia indeferiu o pedido de encaminhamento da documentação em meio físico à vara, determinando, na ocasião, que houvesse a digitalização da documentação no prazo de 30 (trinta) dias.

Consigna que a medida constritiva importou em bloqueio de seus ativos no valor total de R$ 78.870,49 (setenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), além de um veículo de propriedade sua.

Sustenta o agravante fundamentos a respeito da ilegalidade da ordem de bloqueio, dado que o montante penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis à luz do artigo 833, X, do CPC. Argumenta, nesse ponto, que os valores constritos constituem economia de uma vida inteira, sendo fruto de seu trabalho e destinados ao sustento de sua família.

Diz que em tempos de pandemia decorrente da Covid-19, o capital guardado ganha maior relevância em razão de eventual necessidade de gastos médicos.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em conta bancária em demanda idêntica à discutida na origem é descabido.

Cita farta jurisprudência que entende ser aplicável à tese exposta.

Expõe razões no sentido de que há excesso de penhora, considerando-se que a indisponibilidade dos imóveis do demandado Rodrigo Arantes de Assis supera o valor postulado em juízo. Por outro lado, o bloqueio da Fazenda Recanto, de propriedade da demandada Cleusa Temponi, perfaz o montante de R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), de modo que a devolução dos valores ao Erário em caso de procedência do pedido encontra-se garantido.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Sustenta, ainda, ausência de fundamentos na decisão agravada por não atendimento aos artigos 93, IX, da Constituição da República c/c 489, § 1º do CPC. Afirma, nesse ponto, que a expressão adotada pelo juízo “tem-se amplamente demonstrado pela documentação colacionada aos autos”, não pode ser usada como fundamentação de decisão de tutela de urgência.

Argumenta que os serviços referentes as inexigibilidades 001/2013, 002/2013 e 003/2013 foram devidamente executadas, bem como inexistência de irregularidade, uma vez que houve mera indicação de dotação orçamentária e aprovação perante o Tribunal de Contas dos Municípios.

Esclarece que nos dois primeiros procedimentos, sua participação se deu com a apresentação de parecer atestando a existência de dotação orçamentária para a despesa.

Aduz que não se pode considerar que meras irregularidades administrativas constituam ato de improbidade.

Frisa que sequer possuía poderes para deflagrar procedimento licitatório e que a contratação de médicos no início do mandato se deu por problemas de planejamento por ausência de transição governamental.

Ressalta o agravante que todos os objetos das contratações apontadas como irregulares foram devidamente cumpridas, sendo que o referente à inexigibilidade de licitação nº 002/2013 foi aprovada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), de modo que não houve dano ao Erário.

Afirma o recorrente que se ocorreu irregularidades, tais fatos se devem a atitudes de outras pessoas, de modo que não pode ser responsabilizado por simplesmente atestar existência de recursos financeiros.

Diz, ainda, que diante disso, não teve dolo em lesionar o Erário.

Cita jurisprudências que entende serem aplicáveis ao caso.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com vistas à suspensão da decisão agravada e o desbloqueio dos ativos financeiros constritos e, por fim, o seu total provimento com a reforma da decisão atacada.

Em decisão (id. 3391743, págs. 01/08), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram ofertadas contrarrazões (id. 3608692, págs. 01/18), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, rechaçado o argumento referente à ausência de fundamentação da decisão atacada.

Argumenta que a medida que decretou a indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade não precisa descrever minuciosamente as ações ou omissões praticadas pelos demandados, porquanto nessa fase vigora o princípio do
indubio pro societate
, conforme jurisprudência que cita.

Disserta o agravado sobre fundamentos acerca da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de evidência. Diz que o requisito da relevância da fundamentação se encontra presente por meio dos documentos que instruem o Inquérito Civil Público nº 002692-070/2018, sendo que o pressuposto do perigo de demora e lesão grave é dispensável nessas hipóteses de tutela.

Respeitante ao bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta salários mínimos, aduz o agravado que o agravante não comprovou que as suas contas bancárias são destinadas à poupança ou que referidos valores seriam destinados a sua sobrevivência. Frisa que o montante constrito não se enquadra na hipótese do artigo 833, X do CPC, uma vez que ausente prova nesse sentido.

No que tange ao excesso de penhora, diz o agravado que tal fundamento não procede, uma vez que a indisponibilidade tem por objetivo a garantia de futura execução.

Frisa que a jurisprudência é assente no sentido de que o valor sobre o qual recai a medida cautelar pode ser superior ao indicado no pedido de ressarcimento, haja vista a possibilidade de aplicação da penalidade de multa.

Cita precedente em abono de sua tese.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante id. 3948670, págs. 01/09, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso para tão somente afastar a constrição de ativos financeiros da conta bancária do recorrente.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado por Aloísio Ribeiro Braga, ora recorrente, contra decisão proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa aforada pelo Ministério Público Estadual, ora recorrido, que deferiu pedido de tutela de evidência visando a indisponibilidade de seus bens até o limite de R$ 1.019.814,50 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), sob o fundamento de fortes indícios de atos de improbidade descritos na peça vestibular.

É de se registrar que a medida de indisponibilidade de bens de demandado em Ação de Improbidade Administrativa prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 se mostra possível no caso das hipóteses em que o ato ímprobo apontado importe em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, podendo, na espécie, recair tanto sobre o particular ou o agente público. Eis o teor da normativa citada:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Na situação sob exame, o Ministério Público Estadual sustenta a existência de ato ímprobo praticado pelo ora agravante, uma vez que este, na qualidade de Secretário Municipal de Finanças do Município de Cumaru do Norte, solicitou a contratação da pessoa jurídica Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda – ME, fazendo-o mediante a instauração da Inexigibilidade de Licitação nº 002/2013, que importou em dispêndio para o Erário no importe de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Depreende-se, ainda, que o agravante procedeu a dotação orçamentária das Inexigibilidades de Licitações nº 001/2013 e 003/2013, cujos contratos importou dispêndios financeiros de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e R$ 615.250,00 (seiscentos e quinze mil, duzentos e cinquenta reais), respectivamente.

Segundo consta nos autos do Inquérito Civil Público nº 002692-070/2018, colacionado na origem, a irregularidade consistiu na dispensa indevida de licitação para as referidas contratações, importando prejuízo ao Erário.

O agravante argumenta, todavia, a respeito da nulidade dos bloqueio de seus ativos financeiros, cumprindo ressaltar que não há prova de que as contas bancárias que nomina são destinadas à manutenção de poupança, de modo a atrair a regra do artigo 833, X, do CPC. Assim, não tendo ele se desincumbido do ônus probatório, descabe falar em nulidade do bloqueio com base no fundamento mencionado. Eis o teor da norma citada:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Na hipótese dos autos, ademais, extrai-se do comprovante de penhora (id. 3349340, págs. 01/02), que o agravante teve o montante de R$78.870,49 (setenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) constritos. Contudo, não há prova, pelo menos neste momento, de que os valores depositados nas instituições financeiras com saldo positivo são oriundos de depósitos em conta poupança de forma a atrair a regra processual.

De mais a mais, no que diz respeito à alegação de suficiência de patrimônio bloqueado para satisfação do prejuízo apontado em razão da constrição de imóveis que superam o valor reclamado, não há como acolher tal fundamento. Isso porque o bem imóvel objeto da penhora deve ser avaliado para que se apure o seu valor, de maneira que não há falar, por agora, que o patrimônio constrito alcança a totalidade do prejuízo apontado. Sobremais, não é de se olvidar que a legislação processual prevê a prioridade dos ativos financeiros para fins de penhora, na forma do artigo 835, I do CPC, “
verbis
”

:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Deveras, o valor constrito nas contas do agravante não satisfaz o valor indicado na peça vestibular como ensejador de prejuízo ao Erário decorrente de sua conduta. De fato, o total apontado pelo representante do “Parquet” corresponde a R$1.455.250,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), enquanto o importe bloqueado perfaz a quantia de R$78.870,49 (setenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), de modo que não há falar em excesso de penhora.

No que concerne ao fundamento relativo à nulidade da decisão por ausência de fundamentação, razão também não assiste ao agravante. Analisando a tutela de evidência (id. 14152901, págs. 01/05 dos autos principais), observa-se que o juízo de origem concluiu pela relevância dos fatos e fundamentos deduzidos pelo Ministério Público para o seu deferimento. Desse modo, não há falar em ausência de fundamento quando a decisão judicial, apesar de concisa, apresenta razões para que se destina.

Por outro lado, a documentação apontada pelo agravado foi devidamente colacionada nos autos principais no prazo assinalado pelo juízo. Assim, não há prejuízo a se declarar, dado que a apresentação de tais peças se deu em momento anterior à citação do agravante para apresentar manifestação prévia.

Vale ressaltar, ainda, que a medida constritiva deferida pelo juízo não reclama a ciência da parte acerca da existência da demanda, porquanto “a indisponibilidade e o sequestro de bens constituem medidas destinadas a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional pretendida, podendo pode ser concedidas inaudita altera pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.”

(STJ, AgInt no REsp 1500624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/2018).

Deveras, no que tange à existência de indícios de ato de improbidade apurado na ação originária, revela-se incontroverso que o agravante, na qualidade de Secretário Municipal de Finanças do Município de Cumaru do Norte, solicitou a contratação direta da pessoa jurídica Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda. – ME, ensejando o processo licitatório nº 002/2013, que importou em dispêndio para o erário municipal de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Extrai-se, ainda, que o recorrente procedeu a dotação orçamentária de dois processos administrativos de inexigibilidade de licitação, sendo que o de nº 003/2013 ensejou a contratação da empresa R.A. MASTOLOGIA LTDA, para realização de serviços de serviços de consultas em ginecologia, obstetrícia e mastologia e ultrassonografias nas especialidades mencionadas, no valor global de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses. Já o segundo processo administrativo, de nº 001/2013, que ensejou a inexigibilidade de licitação ordenada pelo agravante, houve a contratação do médico Edmar dos Reis para a Direção Clínica no Hospital João Vieira, valor global de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Vale ressaltar que em todos os procedimentos, seja solicitado pelo agravante ou que ele tenha procedido a dotação orçamentária, não houve pesquisa prévia de mercado para justificativa dos preços neles apresentados pelos contratados diretamente, infringindo-se, com isso, o artigo 26, III, da Lei nº 8.666/93, “
in verbis”:

Art. 26. (...)

Parágrafo único.

O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

(...)

III – justificativa do preço.

Vale observar também que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) é firme em indicar que a realização de pesquisa de preços de mercado, previamente à fase externa da licitação, é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade.

Nesse sentido, cito o trecho do voto do Conselheiro Vital do Rêgo, no Acórdão nº 1.565/Plenário do Tribunal de Contas da União/TCU, julgado em 24/06/2015:

“Quanto ao preço, é certo que, mesmo nos casos de contratações diretas, deve ser justificado, a teor do art. 26, III, da Lei 8.666/93. Ressalte-se que este Tribunal tem entendido que a apresentação de cotações junto ao mercado é a forma preferencial de se justificar o preço em contratações sem licitação (dispensa de licitação), devendo ser cotadas, no mínimo, 3 propostas válidas de empresas do ramo; ou, caso não seja viável obter esse número de cotações, deve-se apresentar justificativa circunstanciada (Informativo TCU 188/2014). E, nos casos de inviabilidade de licitação, este Plenário se manifestou, conforme subitem 9.1.3 do Acórdão 819/2005, no sentido de que, para atender o disposto no inciso III do art. 26 da Lei de Licitações, poder-se-ia fazer uma comparação entre os preços praticados pelo fornecedor exclusivo junto a outras instituições públicas ou privadas.”

No caso vertente, não foi observada a orientação normativa, porquanto os processos administrativos foram instruídos tão somente com as propostas de preços apresentados pelos contratados, conforme os documentos acostados no processo principal (id. 15156289, págs. 01/35 e id. 15156290, págs. 10/30).

Logo, não havendo pesquisa de mercado para aferição do melhor preço para a Administração Pública, tem-se que a conduta do agravante se encaixa no artigo 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, com a redação vigente à época dos fatos, “
verbis
”:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.

Nesse desiderato, tem-se que em se tratando de dispensa indevida de licitação, o prejuízo em desfavor da Administração Pública é presumível, visto que essa situação evita que se contrate a melhor proposta.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO IN RE IPSA À ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Segundo entendimento consolidado no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se afastado de tal entendimento.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando na dicção da Súmula 7 do STJ, salvo quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.

4. Hipótese em que, muito embora o Tribunal de origem tenha excluído as demais sanções impostas no primeiro grau de jurisdição, fixou a multa civil prevista no art. 12, II, da LIA em 5 remunerações mensais atualizadas, louvando-se nas peculiaridades da questão, notadamente no dano presumido causado à administração pública, inocorrendo qualquer laivo de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1499706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/03/2017)

Assim sendo, tem-se que, no caso, ressoa presente o requisito previsto no artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 para fins de manutenção da medida constritiva determinada pelo juízo singular, já que a conduta do recorrente se enquadra em ato tipificado como ímprobo, bem como a existência do dano ao Erário, que, conforme ao norte mencionado, é presumível.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2021